Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600487-45.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600487-45.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600487-
45.2024.6.16.0156, que julgou procedente o pedido apresentado pela Coligação "Juntos Para
Fazermos Muito Mais", tornando definitiva a liminar concedida inicialmente, ao passo que aplicou
multa de R$5.000,00 aos representados Neneu José Artigas e Coligação "União Por Rio Branco",
com fulcro no art. 36, §3º, da LE c/c art. 39, §8º, da Lei nº. 9.504/97 tal como solicitado inicialmente.
(Representação Eleitoral por propaganda irregular com pedido liminar ajuizada pela Coligação
Juntos Para Fazermos Muito Mais com fundamento nos arts. 17 da Resolução 23.608/TSE, c/c os
arts. 14, §2º e 26 da Resolução 23.610/TSE e art. 39, §8º da Lei 9.504/97 (Lei Eleitoral - LE), em face
de Neneu José Artigas e Coligação "União por Rio Branco. Alegou que a coligação Representante
tomou conhecimento de que os Representados veicularam propaganda eleitoral em tamanho
superior ao permitido pela legislação eleitoral, utilizando um trio elétrico que circulou pela cidade
de Rio Branco do Sul. A propaganda exibida no veículo, devido às suas dimensões e formato,
produziu o efeito de outdoor, em clara violação às normas que regulam a publicidade eleitoral. A
propaganda eleitoral veiculada está em desacordo com a legislação eleitoral, uma vez que sua
forma e tamanho causam evidente efeito de outdoor. Tal prática infringe os limites estabelecidos
para garantir a igualdade entre os candidatos, distorcendo o equilíbrio da disputa ao gerar um
impacto visual excessivo e indevido perante o eleitorado. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/10/2024
E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NENEU JOSE ARTIGAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO
DO SUL - PR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS
[PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO BRANCO DO SUL - PR
(RECORRIDO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224826
29/11/2024
15:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44224826 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.614

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600487-45.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Redator Designado: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO DO SUL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: NENEU JOSE ARTIGAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO
BRANCO DO SUL - PR
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. BANNER EM
CAMINHÃO.
EFEITO
VISUAL
DE
OUTDOOR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Nenéu José Artigas, candidato não eleito ao cargo de prefeito no município de Rio Branco do Sul, e a
Coligação União por Rio Branco interpuseram recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 156ª Zona
Eleitoral que julgou procedente representação da Coligação Juntos para Fazermos Muito Mais, aplicando
multa de R$ 5.000,00 pela prática de propaganda eleitoral irregular por veiculação de banners em caminhão
com efeito visual de outdoor.
2. O e. Relator entendeu que as faixas apostas no caminhão durante evento itinerante não configuram
propaganda irregular, por não apresentarem efeito visual único, contínuo e fixo.

Num. 44224826 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
3. Divergência apresentada por membro do Tribunal, reconhecendo o caráter irregular da propaganda,
independentemente de seu uso transitório, em razão da configuração de efeito visual de outdoor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside em verificar se a utilização de banner em caminhão durante evento eleitoral
caracteriza propaganda irregular por efeito visual de outdoor, conforme disposto na legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, e o artigo 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019, vedam a
utilização de propaganda eleitoral por meio de outdoor ou com efeito visual semelhante, sujeitando os
infratores à multa.
6. Jurisprudência eleitoral considera como outdoor a justaposição de elementos que produzam impacto
visual superior a 4m2, ainda que utilizados de forma transitória, como já decidido em precedentes do TSE
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 0601491-45.2018.6.22.0000).
7. No caso, restou comprovado que o banner excede as dimensões permitidas, apresentando impacto visual
semelhante ao de outdoor, ferindo a isonomia no processo eleitoral.
8. O caráter transitório da propaganda não afasta sua irregularidade, visto que o alcance desproporcional
interfere na igualdade de condições entre os candidatos, conforme entendimento consolidado no TSE e em
Tribunais Regionais Eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença que condenou os recorrentes à multa de R$
5.000,00 pela prática de propaganda eleitoral irregular.
10. Tese de julgamento: "A utilização de banner com dimensões superiores a 4m2, que configure efeito
visual de outdoor, caracteriza propaganda eleitoral irregular, vedada pela legislação vigente, ainda que
utilizado de forma transitória."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 20 e art. 26, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 0601491-45.2018.6.22.0000.
TRE/MT - Recurso Eleitoral nº 60070169, Acórdão nº 2837, Rel. Fábio Henrique Rodrigues de Moraes
Fiorenza, DJE 22/06/2021.

Num. 44224826 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado.

Curitiba, 27/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Nenéu José Artigas, candidato não eleito ao
cargo de prefeito no município de Rio Branco do Sul, e pela Coligação União por Rio
Branco contra sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco que
julgou procedente a representação proposta pela Coligação Juntos para Fazermos Muito
Mais, confirmou a liminar concedida e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 aos
recorrentes pela veiculação de propaganda eleitoral irregular.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram, em breve síntese, que: a) a
publicidade veiculada por meio do caminhão utilizado em carreata temporária não
configura efeito visual único, contínuo e fixo, típico de outdoor; b) o caminhão utilizado
serviu como apoio para realização de comício itinerante; c) a utilização de veículos para
divulgação da candidatura do recorrente é lícita e permitida no processo eleitoral; d) o
caminhão estava em constante movimento pela cidade o que descaracteriza a alegação
de efeito visual único da propaganda; e) a natureza transitória da carreata não tem o
condão de configurar efeito de outdoor; f) das imagens apresentadas na inicial, não é
possível aferir a medida dos artefatos que aparecem em constante movimento; g) a
brevidade da carreata não configura influência desleal no pleito, nem compromete a
igualdade entre os candidatos; h) o impacto visual de propaganda eleitoral em veículos é
reduzido em comparação a outdoors fixos que permanecem em determinado local por
tempo prolongado. Requereram, então, o conhecimento e provimento do recurso, para
que seja reformada a sentença, afastando-se a multa aplicada (ID 44170831).
Em sede de contrarrazões, a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
44170835).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44176136), por entender que as bandeiras/faixas são capazes de produzir efeito visual

Num. 44224826 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
análogo ao outdoor, de forma a atrair a sanção prevista no art. 26 e §1º da
Resolução TSE n. 23.610/19.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Nenéu José Artigas, candidato não eleito ao cargo de
prefeito no município de Rio Branco do Sul, e pela Coligação União por Rio Branco contra
sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco que julgou procedente a
representação proposta pela Coligação Juntos para Fazermos Muito Mais, confirmou a liminar
concedida e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 aos recorrentes pela veiculação de
propaganda eleitoral irregular por inserção de propaganda em caminhão com efeito outdoor.
O e. Relator, Des. Anderson Ricardo Fogaça, concluiu que as faixas apostas no caminhão não
podem ser vistas como artefato que cause efeito visual de outdoor, tendo em vista que foram
utilizadas durante o evento eleitoral itinerante, de modo que não configura efeito visual único,
contínuo e fixo, típico de outdoor.
Na sessão de julgamento de 11/11/2024 divergi, eis que entendi que o artefato tem o condão de
se caracterizar como efeito de outdoor, independentemente do caráter transitório.
É o relatório.
2. No mérito, a discussão nos autos cinge-se prática de propaganda eleitoral irregular pelos
recorrentes, sob o argumento de que as bandeiras e faixas utilizadas em comício itinerante
possuem dimensão superior ao limite legalmente permitido, o que configura efeito de outdoor.
Para a solução da controvérsia, vejamos o que dispõe a Lei Geral das Eleições acerca do tema,
in verbis:
Lei nº 9.504/97
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
[...]
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
[...]
A proibição de uso de outdoors ou de engenhos similares foi regulamentada pelo Tribunal

Num. 44224826 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
Superior Eleitoral através da Resolução nº 23.610/19, in verbis:
[...]
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda
que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de
espaço para essa finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 8º).
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos micro-
perfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos que não excedam a 0,5m2 (meio metro quadrado), observado o disposto
no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II; e art. 38, § 4º).
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa
traseiro, o limite máximo estabelecido no inciso II.
[...]
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º).
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 1º deste
artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias
que demonstrem o seu prévio conhecimento”.

Num. 44224826 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
No caso concreto, apesar de não haver prova da área ocupada pela propaganda, é inegável que
nas contrarrazões a recorrida comprovou que o trio elétrico em questão possui a largura de
6,44m, considerando que a carroceria do veículo ultrapassa o tamanho do chassi, estabelecendo
6,44 m como a medida mínima a ser levada em conta.

Nesse contexto, ainda que não levadas em consideração as bandeiras, o banner inserido no
caminhão, cujo impacto visual permite a visão da lateral e da frente, de forma simultânea,
inegavelmente, possui dimensões superiores a 4m2.
No que tange ao mencionado efeito outdoor, é importante destacar o previsto no art. 39, § 8º da
Lei nº 9.504/97, que veda a veiculação de propaganda mediante outdoor, como bem se vê:
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei
nº 12.891, de 2013).
Conforme leciona José Jairo Gomes (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14ª ed. Atlas. 2018, p.
548), se considera outdoor, para fins de propaganda eleitoral, a “junção ou justaposição de vários
painéis ou placas de proporções menores, desde que, tomados em conjunto, haja semelhança ou
efeito visual de outdoor."
Como não há definição legal da área de um outdoor ou o que seria o efeito visual de outdoor, a
jurisprudência passou a interpretar a vedação de uso de outdoor e de efeito visual de outdoor a
propaganda que supera o limite de 4m2.
Neste sentido, os seguintes julgados do Colendo TSE:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 4M2.
PLACAS. EFEITO VISUAL ÚNICO ASSEMELHADO A OUTDOOR. BEM
PARTICULAR.
COMITÊ.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
COLIGAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA IRREGULAR. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS Nos 279 DO STF E 7 DO STJ. RETIRADA DA
PROPAGANDA IRREGULAR NÃO ELIDE A APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As propagandas eleitorais justapostas menores quando, no conjunto, estas
ultrapassam o limite de 4m2 em razão do seu efeito visual único é irregular,
independentemente se ladeadas ou intercaladas por espaços vazios. Precedente:
AgR-REspe n° 166141/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 16.6.2015.
(...)”.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 131664, Acórdão de
12/11/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 08/03/2016).

Num. 44224826 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO.
PROPAGANDA
IRREGULAR. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS E NOTIFICAÇÃO
PRELIMINAR PARA REGULARIZAÇÃO DA PROPAGANDA. CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem assentou que as placas afixadas na fachada do comitê de
campanha dos candidatos possuem inegável efeito visual de outdoor e que as
circunstâncias do caso concreto asseguram o seu prévio conhecimento da
propaganda, bem como assentou que, para a incidência de multa, é dispensável,
sobretudo na hipótese dos autos, a notificação preliminar dos candidatos para se
regularizar a propaganda.
2. Alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto ao efeito visual de outdoor
demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado nesta fase processual, conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
3. O entendimento do Tribunal de origem quanto ao prévio conhecimento dos
candidatos e à notificação preliminar para a regularização da propaganda está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência
doEnunciado nº 30 da Súmula do TSE.
4. Mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos a infirmá-
la. 5. Negado provimento ao agravo interno.
(Agravo de Instrumento nº 24286, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 230, Data 29/11/2019, Página
73/74)

Depreende-se, desse modo, que a legislação eleitoral permite inscrever, tão somente, na sede do
comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do candidato, em
dimensões que não excedam a 4 m2 (quatro metros quadrados). Por outro lado, nos demais
comitês de campanha, que não o central, bem como em quaisquer outros bens, a divulgação dos
dados da candidatura deverá observar o limite de 0,5 m2 (meio metro quadrado).
Entretanto, em qualquer caso, a justaposição de propaganda que exceda as dimensões
estabelecidas caracteriza propaganda irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se
tenha respeitado, individualmente, os limites respectivos.
Na espécie, conforme provas que constam nos autos, notadamente as fotografias e vídeos
juntados, é indubitável que o banner questionado excede os 4 m2.
Ademais, cabe lembrar ainda que a construção jurisprudencial referente aos 4 m2 deve ser
tomada, tão somente, como referencial, devendo-se apreciar, de acordo com as peculiaridades

Num. 44224826 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
do caso concreto, o efeito visual de outdoor.
3. Da mesma forma, não coaduno do entendimento fixado pelo Relator de que seria possível a
utilização de banner no caminhão em comício, sem que se configure propaganda irregular, em
razão de seu uso transitório.
Isso porque, segundo abalizada jurisprudência, inclusive desta Corte, o caráter transitório do
outdoor não se faz suficiente para afastar a potencialidade da propaganda, nem a incidência da
multa do art. 39, § 8°, da Lei n° 9.504/97, visto que a sua utilização é capaz de atingir alcance
desproporcional em relação aos demais candidatos, causando efeitos sobre os eleitores, com
nítido intuito eleitoral. Senão vejamos:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. USO DE BANNER COM DIMENSÃO SUPERIOR A MEIO METRO
QUADRADO.
EFEITO
SEMELHANTE
AO
OUTDOOR.
MEIO
VEDADO.
IRREGULARIDADE
CARACTERIZADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata–se de recurso eleitoral interposto por Cezar Gibran Johnsson e pela
Coligação "Nossa Terra Nossa Gente", em face da sentença proferida pelo Juízo da
156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral proposta pela Coligação "Juntos Para Fazermos Muito
Mais", e determinou o pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00, com
fundamento no artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
1.2 Os recorrentes aduziram que, durante evento de campanha, foi utilizada uma
placa do Partido Social Democrático – PSD, sem qualquer menção à candidatura,
nome de urna ou elemento da campanha eleitoral de Cezar Gibran Johnsson, mas
apenas a identificação partidária, afixada de maneira temporária em bem público, o
que não configura a prática de propaganda eleitoral irregular.
1.3 A recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A controvérsia cinge–se na verificação da prática de propaganda eleitoral
irregular pelos recorrentes, em razão da utilização de banner com dimensões
superiores às permitidas pela legislação eleitoral, afixado temporariamente em
muro, durante evento de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 De acordo com os artigos 20 e 26, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, é

Num. 44224826 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
vedada a veiculação de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares que
exceda 0,5m2 ou cause efeito visual de outdoor.
3.2 O artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997, proíbe expressamente a propaganda
eleitoral mediante outdoors, sujeitando os infratores à retirada da propaganda
irregular e à multa de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00.
3.3 Ainda que o recorrente alegue que se trata de propaganda partidária, o banner
foi utilizado em passeata promovida pelo recorrente, com o uso de carro de som, o
qual tocava seu jingle de campanha, explicitando o seu número de urna – 55, o
mesmo do PSD que consta no banner combatido. Há, ainda, no banner, frase de
cunho político, configurando contexto de propaganda eleitoral.
3.4 A fixação temporária não afasta a irregularidade, eis que o banner
visivelmente possui tamanho superior a meio metro quadrado apresentando
efeito visual de outdoor, violando as normas eleitorais. (grifei)
3.5 Dado que a sentença de primeira instância arbitrou multa no valor de R$
2.000,00, e considerando o princípio da non reformatio in pejus, mantém–se o valor
da penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que condenou
os representados pela prática de propaganda eleitoral irregular, com imposição de
multa no valor de R$ 2.000,00.
4.2 Tese de julgamento: A fixação de banner em tamanho superior a meio metro
quadrado, com efeito visual de outdoor, caracteriza propaganda eleitoral irregular,
vedada pela legislação vigente, sujeitando os responsáveis à aplicação de multa.
(grifeinosso)
Dispositivos relevantes citados:
– Lei nº 9.504/1997, artigo 37, §1º e artigo 39, §8º.
– Resolução TSE nº 23.610/2019, artigo 20 e artigo 26, §1º.
(REl nº 060033934, Acórdão RIO BRANCO DO SUL - PR, Relator(a): Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
Julgamento:
22/10/2024
Publicação:
23/10/2024)
O Tribunal Superior Eleitoral e outros regionais pátrios também seguem essa linha de
entendimento, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL .IRREGULAR.
PLACAS JUSTAPOSTAS. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. SÚMULA 24/TSE.

Num. 44224826 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
DESPROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/RO que impôs ao
agravante multa prevista no art. 21 da Res.-TSE 23.551/2017 (no mínimo permitido
de R$ 5.000,00), pela prática de propaganda eleitoral irregular decorrente do uso de
placas justapostas com efeito análogo a outdoor.
2. Caracteriza propaganda irregular a reunião de artefatos que, dadas as suas
características, causem impacto visual único, equiparando-se a outdoor.
Precedentes.
3. Consoante a moldura fática do aresto a quo, o agravante “veiculou propaganda
com a utilização de placas justapostas, ultrapassando os limites estabelecidos na
legislação, produzindo efeito outdoor”, a atrair multa prevista no art. 21 da referida
norma (que regulamentou o art. 39, §8º, da Lei 9.504/97).
4. Conclusão no sentido de que a publicidade não teria produzido o efeito visual do
referido engenho demandaria reexame do conjunto fático probatório, vedado em
sede extraordinária a teor da Súmula 24/TSE.
5. O caráter transitório da propaganda não afasta a incidência de multa
prevista no referido dispositivo da Lei das Eleições.
Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº
0601491-45.2018.6.22.0000 – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão – Data
19/03/2020)
Extraio, também, o mesmo entendimento de outros Tribunais Regionais:
RECURSO ELEITORAL. PLEITO 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
IRREGULAR. ARTIGO 39 PARÁGRAFO OITAVO DA LEI N° 9.504/97. ARTIGO 26
DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.610/2019. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR.
BANNERS E PAINEL ELETRÔNICO. EVENTO DE CAMPANHA ABERTO AO
PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria não só proíbe a utilização de outdoors em campanha
eleitoral, conforme a dicção da regra legal, mas também coíbe qualquer peça
material publicitária de propaganda eleitoral que tenha efeito ou visual assemelhado
a outdoor.
2) O caráter transitório do outdoor não é suficiente para afastar a devida
potencialidade do mecanismo de propaganda, nem afastar a incidência da multa do
art. 39, § 8°, da Lei n° 9.504/97, uma vez que sua utilização atingiu a finalidade de

Num. 44224826 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
gerar efeitos sobre os eleitores, com nítido intuito eleitoral. Precedentes do TSE.
(TRE/MT, Recurso Eleitoral nº 60070169, ACÓRDÃO nº 2837 de 08/06/2021,
Relator FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA, Publicação:
DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 3442, Data 22/06/2021, Página 25-26)
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA. CONJUNTO FÁTICO. FOTOS. OUTDOOR. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Atos do então pré-candidato a prefeito claramente discrepou das condutas
permitidas pelo art. 36-A da Lei n.° 9.504/1997 (que disciplina o período de pré-
campanha), utilizando meios vedados pelo art. 36, §1° e pelo art. 39, § 8° da Lei n.°
9.504/1997.
2. O pré-candidato recorreu a subterfúgios artificiosos com o intuito de realizar
propaganda eleitoral através do uso de outdoor com cores e siglas dos Partidos
Políticos e aproveitou-se de frases de efeito.
3. Comprovado a ilicitude dos atos de pré-campanha do pré-candidato ao cargo de
prefeito, configurando propaganda irregular por meio proscrito pela legislação
eleitoral, independentemente da existência de pedido explícito de voto.
4. A utilização de outdoor é vedada ainda que seja o caso de propaganda
tempestiva, não podendo ser admitido em atos de pré-campanha o uso de meios
vedados pela lei.
5. O caráter transitório do outdoor não é suficiente para afastar a devida
potencialidade do mecanismo de propaganda, nem afastar a incidência da multa do
art. 39, § 8°, da Lei n° 9.504/97, uma vez que a sua utilização atingiu a finalidade de
gerar efeitos sobre os eleitores, com nítido intuito eleitoral.
6. A sentença foi bem fundamentada em fatos e nos art. 36, §3° e art. 39 e 8° da
Lei n.° 9.504/1997.
7. Considerando as premissas legais examinadas, bem como os precedentes
colacionados, negou-se provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença
objurgada.
(TRE-PE, Representação nº 060008473, ACÓRDÃO nº 060008473 de 26/10/2020,
Relator RODRIGO CAHU BELTRÃO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 26/10/2020)
O e. Relator também cita um julgado desta Corte, do ano de 2020, de Relatoria do
Desembargador Fernando Quadros da Silva na qual foi assentada a regularidade do uso de
material publicitário e temporário.

Num. 44224826 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
No entanto, apesar daquele julgado também tratar de uso de banner com efeito de outdoor em
comício, tal precedente referia-se à utilização de banner, proporcionalmente menor do que no
caso em análise e o comício foi realizado no modelo drive-in, ou seja, num ambiente fechado e
com número reduzido de pessoas. Portanto, naquele julgado, o material em questão possuía
alcance limitado, cuja exposição ocorria apenas aos presentes, diferente do aqui analisado em
que o comício foi realizado em rua pública de acesso livre e total a todos os transeuntes e cuja
exposição e alcance é sobremaneira bem maior.
Assim, ainda que a fixação da propaganda tenha sido transitória, ao utilizar banner em tamanho
superior a 4m2, que apresenta efeito visual de outdoor, os recorrentes fizeram uso de meio
proscrito durante o período de campanha para a realização de propaganda eleitoral, o que enseja
a aplicação da multa prevista no artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 26, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
No caso, considerando que a multa foi aplicada em seu patamar mínimo de R$ 5.000,00, não há
razão à reforma da r. sentença.
4. Por todo o exposto, divirjo do Relator para negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
Neneu Artigas e Coligação União por Rio Branco.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Vistor

VOTO VENCIDO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
A propósito da possibilidade de propaganda eleitoral por meio de carreatas, o artigo 39,
§11º, da Lei n. 9.504/1997 estabelece que:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
[...]

Num. 44224826 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a
hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as oito e
as vinte e duas horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em
distância inferior a duzentos metros:
I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros
estabelecimentos militares;
II - dos hospitais e casas de saúde;
III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de
propaganda eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de
pressão sonora, medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as
vedações previstas no § 3o deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas
ou durante reuniões e comícios. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Por sua vez, há permissivo legal para realizar propaganda eleitoral mediante utilização de
bandeiras em vias públicas, desde que móveis e não prejudiquem o fluxo de pessoas e
veículos. Veja-se:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
§ 1 A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no deste artigo o caput
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais).
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)
[...]
A vedação relativa à afixação de propagandas eleitorais por meio de outdoor encontra-se
prevista no art. 26 da Resolução TSE n. 23.610/19, que, remetendo ao art. 37, § 8º, da Lei
n. 9.504/97, preceitua o seguinte:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda
irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil

Num. 44224826 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º) .
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de
propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o
infrator à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 1º deste artigo não
depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o seu
prévio conhecimento.
Na ausência de norma legal, a jurisprudência passou a interpretar a vedação de uso de outdoor a
propaganda que superar o limite de 4m2. Observe-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. GOVERNADOR E VICE.
COLIGAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTS. 39, § 8º, DA
LEI 9.504/97 E 14 E 26 DA RES.-TSE 23.610/2019. PLACAS AFIXADAS NO COMITÊ DE
CAMPANHA. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. MULTA. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/PB em que se confirmou a condenação dos
agravantes, candidatos aos cargos de governador e vice do Estado da Paraíba nas Eleições 2022 e a
respectiva coligação, ao pagamento individual de multa de R$ 5.000,00 por realizarem propaganda eleitoral
irregular (instalação de placas de dimensões superiores às permitidas em comitê de campanha com efeito de
outdoor).
2. Conforme o art. 14, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019, permite-se que candidatos, partidos e coligações
inscrevam, na sede de seus respectivos comitês centrais de campanha, "a sua designação, bem como o nome
e o número do candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados)". Acrescenta-se,
no § 3º desse dispositivo, que "a justaposição de propaganda que exceda as dimensões neles estabelecidas
caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado,
individualmente, os limites respectivos".
3. Por sua vez, o art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 veda "propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata
retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
15.000,00 (quinze mil reais)". A sanção aplica-se também nas hipóteses em que há publicidade com efeito
visual de outdoor, ainda que se empreguem artefatos que isoladamente observem o tamanho permitido em
lei (precedentes e art. 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019).
4. Na espécie, o TRE/PB manteve decisum em que se condenaram os agravantes pela prática de propaganda
irregular devido à afixação em comitê de campanha de "duas placas com as fotos e os nomes dos candidatos
às eleições majoritárias, e entre elas, outra placa em vermelho com a inscrição 'QUARENTÃO'", causando
efeito visual de outdoor. A Corte de origem destacou ainda que o engenho publicitário comprovadamente
ultrapassou as dimensões legais de 4m2.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária, nos
termos da Súmula 24/TSE.
6. Quanto ao pedido de que o pagamento da multa se dê de forma solidária, o acórdão regional está em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre o tema, no sentido de que "[...] a multa
deve ser aplicada individualmente aos responsáveis pela propaganda eleitoral irregular [...]" (AgR-AREspe
0603320-60/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJE de 18/5/2023).7. Agravo interno a que se nega provimento.

Num. 44224826 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060125464, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/10/2023.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTS. 39, § 8º, DA LEI 9.504/97 E
14 E 26 DA RES.-TSE 23.610/2019. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. COMITÊ DE CAMPANHA.
MUDANÇA DE ENDEREÇO. FRAUDE. MULTA. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum agravado, manteve-se aresto unânime do TRE/MG em que se condenou o agravante,
candidato ao cargo de deputado estadual por Minas Gerais nas Eleições 2022, ao pagamento de multa de R$
15.000,00 por realizar propaganda eleitoral irregular (afixação de banners de dimensões superiores às
permitidas).
2. O art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 veda "propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais)". A sanção aplica-se também nas hipóteses em que há publicidade com efeito visual de
outdoor, ainda que se empreguem artefatos que isoladamente observem o tamanho permitido em lei
(precedentes e art. 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019).
3. Permite-se, no art. 14, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019, que candidatos, partidos e coligações inscrevam,
na sede de seus respectivos comitês centrais de campanha, "a sua designação, bem como o nome e o número
do candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados)". Acrescenta-se, no § 3º
desse dispositivo, que "a justaposição de propaganda que exceda as dimensões neles estabelecidas
caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado,
individualmente, os limites respectivos".
4. Na espécie, o TRE/MG afirmou que não se trata de propaganda eleitoral instalada na sede do comitê
central de campanha, mas sim de "contêiner em terreno baldio". Consignou que "[o] candidato,
ardilosamente, alterou o endereço do comitê central de campanha, tão somente com o fim de tentar
regularizar a propaganda". De outra parte, conforme se infere do aresto a quo, os fiscais da propaganda
constataram na primeira diligência que os banners do recorrente totalizavam 6m2, enquanto na segunda
geraram efeito visual de outdoor devido a sua instalação justaposta, superando a medida de 4m2.
5. A reforma do aresto a quo demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária, nos
termos da Súmula 24/TSE.
6. É inviável a pretensão de se reduzir o valor da multa, pois, de acordo com a Corte de origem, o candidato
"[p]ela terceira vez tenta valer-se da modalidade de outdoor para divulgar sua candidatura, desta vez usando
como subterfúgio a alteração do endereço de seu comitê central". Precedentes.
7. Agravo interno a que se nega provimento.

Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060601765, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/10/2023.
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral
irregular pelos recorrentes, sob o argumento de que as bandeiras e faixas utilizadas em
comício itinerante possuem dimensão superior ao limite legalmente permitido, o que
configuraria efeito de outdoor.

Num. 44224826 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
Vejam-se imagens da propaganda eleitoral impugnada apresentadas na petição inicial (ID
44170801):

Num. 44224826 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
Como se pode notar, os recorrentes utilizaram bandeiras para divulgar campanha
eleitoral, sendo possível constatar diversas pessoas manuseando os artefatos em cima do
veículo utilizado no comício itinerante. Verifica-se, ainda, que as bandeiras foram afixadas
a suportes no caminhão, enquanto estava parado.
Não obstante o reconhecimento de propaganda irregular pelo juízo a quo, a legislação
eleitoral não proíbe expressamente a utilização de bandeiras em carreatas, passeatas e
caminhadas, tampouco delimita as medidas de bandeiras utilizadas para essa finalidade.
Desse modo, em razão da ausência de restrição estabelecida pela lei, não cabe ao
julgador ampliar o rol de vedações previsto na legislação eleitoral.
A esse propósito, vejam-se precedentes deste Tribunal Regional no sentido de que não
há vedação quanto à utilização de bandeiras em veículos que façam parte de carreatas:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
POR PROPAGANDA IRREGULAR. AFIXAÇÃO DE BANDEIRA EM VEÍCULO

Num. 44224826 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
INTEGRANTE DE CARREATA. MOBILIDADE ATENDIDA. EFEITO OUTDOOR
AFASTADO. PROPAGANDA VEDADA NÃO CONFIGURADA.RECURSO CONHECIDO
E NEGADO PROVIMENTO.
1. Não há vedação à fixação de bandeiras em veículos que componham carreatas,
desde que respeitado o caráter da mobilidade e não prejudiquem a circulação de
pessoas e veículos. Precedentes.
2. Recurso conhecido e negado provimento.
RECURSO ELEITORAL nº06009620820206160199, Acórdão, Des. Rogério De Assis,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 22/02/2021.

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA IRREGULAR. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFIXAÇÃO DE BANDEIRAS EM VEÍCULOS.
CARREATA. EVENTO TRANSITÓRIO. MOBILIDADE. PERMISSÃO LEGAL. RECURSO
PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE AREPRESENTAÇÃO.
1. O recém entendimento firmado por esta egrégia Corte é no sentido de que não há
vedação ao porte de bandeiras pelos participantes de carreatas desde que
respeitado o caráter móvel da bandeira e não prejudique a circulação de pessoas e
veículos.
2. Hipótese em que os veículos participavam de uma carreata pelas vias públicas, isto é,
um evento transitório para a divulgação das candidaturas, não havendo notícia acerca da
permanência dessas bandeiras nos veículos (penduradas neles ou portadas por seus
participantes) no horário vedado pela lei ou de que as bandeiras afetaram o trânsito.
3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.
RECURSO ELEITORAL nº06002484820206160199, Acórdão, Des. Fernando Quadros
Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/10/2020.
O que se observa, na verdade, é que essas bandeiras foram utilizadas durante o comício
itinerante realizado para promover a candidatura do recorrente, sendo portadas por
pessoas que dele estavam participando, e também apoiadas nos suportes do caminhão, o
que revela a mobilidade desses objetos, os quais não prejudicaram o trânsito.
No mesmo sentido é a utilização das faixas, eis que afixadas no caminhão utilizado para a
carreata, o qual esteve em constante movimento, de modo que não podem ser
equiparadas a outdoor.
Sabe-se que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que
configura propaganda irregular o uso de artefatos que, dadas as características, causam
efeito visual de outdoor, sendo irrelevante a forma, a posição em que colocado ou
a mobilidade/transitoriedade do material publicitário para a incidência do art. 39, § 8º, da
Lei das Eleições (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060095395,
Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/10/2024).

Num. 44224826 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
Entretanto, salvo melhor juízo, as faixas apostas no caminhão não podem ser vistas como
artefato que cause efeito visual de outdoor, tendo em vista que foram utilizadas durante o
evento eleitoral itinerante, de modo que não configura efeito visual único, contínuo e fixo,
típico de outdoor.
De qualquer modo, como exposto, a jurisprudência tem entendido que configura efeito
visual de outdoor a utilização de artefatos que superem 4 m2, o que não está demonstrado nos
autos.
Inobstante a representante junte à petição inicial ficha técnica do caminhão, observa-se
que o seu comprimento total é de 6,44 metros, não sendo possível aferir, com a
segurança necessária, o comprimento das faixas, apostas apenas na carroceria.
Outrossim, evidente que as faixas, comparadas à altura das pessoas que estão próximas,
possuem menos de 1 metro de altura, de sorte que não restou demonstrada a sua
medida.
Entendo, desse modo, que não está demonstrado nos autos que os objetos utilizados se
equiparam a outdoor, seja pelo caráter itinerante da propaganda, seja pela ausência de
comprovação das medidas, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito, dou
provimento para o fim de julgar improcedente a representação eleitoral.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso interposto
por Nenéu José Artigas e pela Coligação União por Rio Branco para julgar improcedente a
representação eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44224826 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915094029200000043172228
Número do documento: 24112915094029200000043172228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:41:17
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600487-45.2024.6.16.0156 - Rio Branco
do Sul - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: UNIÃO POR
RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO DO SUL - PR, NENEU JOSE ARTIGAS - Advogado
dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUNTOS PARA
FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO BRANCO DO SUL - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, LUCAS CEOLIN
CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA CRISTINE
KARPSTEIN - PR23074-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara voto, acompanhado do
desembargador eleitoral José Rodrigo Sade.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024